Tribunal: TJMT
Processo: 24086-25.2018.8.11.0001
Órgão julgador: ADAUTO DOS SANTOS REIS
Órgão colegiado: Julgado em 04/05/2021
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
03/05/2021 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Sair
Seja bem vindo,
ADAUTO DOS SANTOS REIS TJMT 03/05/2021 • 18h 25' 44'' • 09:37
Restrições Designações
Você está em: RENAJUD Inserir Restrições
Inserir Restrição Veicular
A pesquisa não retornou resultados.
Pesquisa de Veículos (Informe 1 ou mais campos)
Mostrar
somente
Placa Chassi CPF/CNPJ veículos sem
restrição
RENAJUD
06373021173
Pesquisar Limpar
2.4.0
Setor de Autarquias Sul, Quadra
1, Bloco H, 5o andar - CEP
70700-010 - Brasília-DF
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-insercao.jsf 1/1